Tribunal: STF
Processo: AI 627610
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. REQUISITO DE IDADE INATENDIDO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 2. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA COSTITUIÇÃO REPUBLICANA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DO ART. 97 DO MAGNO TEXTO. 3. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL PRECLUSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reexame de legislação infraconstitucional é providência que não tem lugar neste momento processual. 



    2. A admissão do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal está condicionada à existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art. 97 da Carta Magna. 



    3. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida está calcada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (Súmula 283/STF). 



    Agravo regimental desprovido.